Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-04.2024.8.26.0495
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Queixa-crime rejeitada – Imputação do crime de calúnia – R. decisão que rejeitou a inicial, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Recurso da Querelante buscando a reforma da r. decisão e o recebimento da queixa-crime.
Manutenção da rejeição da queixa-crime, por falta de justa causa para o exercício da ação penal – Inicial que não

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Queixa-crime rejeitada – Imputação do crime de calúnia – R. decisão que rejeitou a inicial, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Recurso da Querelante buscando a reforma da r. decisão e o recebimento da queixa-crime.
Manutenção da rejeição da queixa-crime, por falta de justa causa para o exercício da ação penal – Inicial que não descreve fatos determinados e concretos que teriam sido falsamente atribuídos à Querelante – Ademais, a conduta supostamente atribuída à Querelante é atípica, de forma que não estaria caracterizado o delito de calúnia.
Recurso desprovido.